Tribunal: STM
Processo: 7000560-92.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000560-92.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO DE SOUZA DA FONTOURA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
preliminarmente, acolheu o pleito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e
declarou extinta a punibilidade do Civil CESAR AUGUSTO DE SOUZA DA
FONTOURA, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, § 1° e § 5°,
todos do CPM, por ocasião da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
in concreto, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/12/2021 00:13:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be883e25
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000560-92.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE : CESAR AUGUSTO DE SOUZA DA FONTOURA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PRELIMINAR. PGJM.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A pena efetivamente cominada de 2 (dois) anos, com esteio no art. 125, § 1°, do CPM,
passa a ser o paradigma para a aferição do interregno temporal. A sanção em concreto
deve ser cotejada com os dispositivos legais e com os demais marcos interruptivos da
prescrição, a fim de verificar se o interstício de 4 (quatro) anos referente ao direito de
punir foi observado.
O Recebimento da Denúncia é datado de 26 de abril de 2016. Por sua vez, o Édito
condenatório proclamado por esta Corte Castrense, data de 10 de junho de 2021. À vista
disso, não figura difícil notar que o tempo disponível para o exercício do jus puniendi foi
ultrapassado, uma vez que o v. Acórdão restou proferido mais de 5 (cinco) anos depois do
Recebimento da Exordial.
Preliminar acolhida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, em acolher o pleito da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e declarar extinta a punibilidade do Civil CESAR AUGUSTO DE SOUZA
DA FONTOURA, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, § 1° e § 5°, todos do CPM, por
ocasião da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in concreto.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União (DPU) contra o
Acórdão deste Tribunal, proferido nos autos da Apelação nº 7001457-91.2019.7.00.0000, o qual, por
unanimidade, conheceu do Recurso e, por maioria, deu parcial provimento ao Apelo ministerial para
reformar a Sentença absolutória e condenar o civil CESAR AUGUSTO DE SOUZA DA FONTOURA, como
incurso no art. 251 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/12/2021 00:13:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be883e25
In casu, a Defensoria Pública da União objetiva fazer prevalecer o Voto Vencido da lavra do Ministro Ten
Brig Ar JOSELI PARENTE CAMELO (Relator), acompanhado pelos Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(revisor), Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Dr. ARTHUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, de forma a manter o veredito absolutório proferido pela primeira
Instância, uma vez que os valores recebidos pelo réu estiveram alicerçados em Decisão judicial, o que,
por si só, escoima o ardil e torna ausentes os elementos constitutivos do tipo do art. 251 do CPM.
O Acórdão hostilizado, julgado e prolatado na Sessão de 10/6/2021, da lavra do Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO DE LIMA (Relator p/ o Acórdão), foi assim ementado, in verbis (eventos 46 e 49 da Apelação):
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. REFORMA POR INVALIDEZ.
SILÊNCIO MALICIOSO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - A reforma de ex-Soldado do Exército Brasileiro obtido judicialmente, diante de lesão
sofrida no joelho durante treinamento físico militar, com proventos calculados com base
em soldo de Terceiro-Sargento, nos termos do previsto no § 1° do art. 110 do Estatuto dos
Militares, caracteriza-se pela impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho.
II - Ainda que não tenha havido intenção de fraude quando da interposição da Ação
Judicial, a posterior alteração das condições físicas iniciais, a retomada da capacidade de
trabalhar e se prover inviabiliza a manutenção da reforma por invalidez, por ausência de
requisito legal básico para seu deferimento.
III - O comprovado exercício regular de atividade advocatícia é incompatível com a
natureza do ato de reforma. Não se pode aceitar o auferimento de vantagem econômica
indevida, mediante a manutenção da percepção de valores a que não teria direito.
IV - O engodo em situações como essa é o próprio silêncio malicioso, com o intuito de
continuar a receber vantagem indevida em face da recuperação da condição de saúde,
com a manutenção da Administração Militar em erro, decorrente da omissão dolosa de
informação relevante para afastamento do reformado da condição de inválido.
V - A omissão dolosa, associada à vantagem indevida, foi obtida em detrimento do
patrimônio que estava sob a Administração Militar, que é, por sua vez, responsável pelo
pagamento dos proventos de reforma dos militares, com caracterização dos elementos
objetivos do tipo previsto no art. 251 do CPM. In casu, a autoria e a materialidade
delitivas estão plenamente comprovadas, conforme o farto lastro probatório. A conduta
perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é medida que se
impõe.
VI - A agravante prevista no § 3° do art. 251 do CPM não deve ser aplicada quando o
sujeito ativo do crime for civil ou militar inativo pois, nestas condições, a circunstância de
estelionato ter sido cometido em detrimento da Administração Militar é elementar do tipo,
nos termos do inciso III do art. 9° do CPM, e a incidência da referida agravante
representaria bis in idem.
VII - O denominado "estelionato de rendas mensais" é considerado pela jurisprudência
pátria como crime permanente, cuja consumação ocorre com a primeira obtenção de
vantagem indevida, se prolonga no tempo e somente cessa com a última obtenção,
portanto, não cabe aumento de pena por continuidade delitiva.
VIII - Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.".
Em sentido contrário, o Voto Vencido (evento 42 da Apelação) do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, em síntese, reconhece que a situação de Reforma do agente estava sob o crivo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/12/2021 00:13:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be883e25
judicial e os valores recebidos estavam amparados pelo Decisum que vigorava à época. Nesse norte,
pontuou ser incabível a consolidação dos elementos constitutivos do tipo de estelionato, motivo pelo qual
a absolvição, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, merece ser mantida.
Com esteio no Voto Vencido, a Defesa, após a intimação do Acórdão, apresentou os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade (evento 1) arguindo, que:
"(...) É de suma importância ao caso a transcrição de toda a trajetória recursal da Ação
Ordinária sobre a qual se baseia a presente persecução criminal. Dessa forma, fica claro
que, além de faltar qualquer indício de emprego de artifício ou ardil, elementos inerentes
ao tipo de estelionato, observa-se que o embargante utilizou do Poder Judiciário para
fazer reconhecer o que lhe achava direito.
(...).
Ademais, a despeito da alegação do embargante poder ter ludibriado e induzido a
Administração Militar em erro, com o recebimento da aposentadoria por invalidez, não há
embasamento probatório, porquanto é possível extrair dos autos originários que o
embargante recebeu o benefício conforme o determinado em decisão judicial.
Conclui-se, portanto, que não houve delito penal militar. Ora, a esfera criminal do
judiciário, como ultima ratio da solução dos conflitos sociais, deve ser assim vista perante
o caso em questão. Se há alguma irregularidade quanto ao benefício concedido ao
embargante, sua responsabilização e qualquer tipo de ressarcimento do bem público
deve se ater à seara cível.
(...).
Diante do exposto, o embargante requer que esse Egrégio STM, ao apreciar a demanda,
se digne a reconhecer a prevalência do voto vencido de lavra do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, com escopo de negar provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, devido a impossibilidade de se extrair dos Autos
a intenção de induzir a Administração Militar ao erro, constatando então a ausência de
dolo, mantendo assim, a sentença absolutória do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da
União."
Por Despacho datado de 10/9/2021, admiti os presentes Embargos Infringentes do Julgado, por considerá-
los tempestivos e preencherem os demais requisitos legais (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI (evento 9), manifestou-se aos seguintes fundamentos, in litteris:
" II - DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE
6. Nos termos do art. 123, inciso IV, do CPM, já se implementou a extinção de
punibilidade do ora Embargante César Augusto de Souza da Fontoura, pela
ocorrência da prescrição punitiva estatal, na modalidade intercorrente, havida no
espaço temporal decorrido entre os marcos interruptivos do recebimento da Denúncia e
da prolação do Acórdão condenatório, grifando-se que, no caso, a Sentença de 1° Grau foi
absolutória, pelo que não teve o condão de interromper o curso prescricional.
(...).
8. Portanto, entre a data do recebimento da Denúncia, 26 de abril de 2016 (arquivo 3-
REC_DENUNCIA do evento 1 da APM) e a data do encerramento da Sessão de Julgamento
da Apelação n° 7001457-91.2019.7.00.0000/RS, 10 de junho de 2021 (eventos 37 a 39 da
Apelação), bem como da publicação no DJE do Acórdão condenatório, 02 de julho de 2021
(evento 48 da Apelação), decorreu hiato temporal superior a 04 (quatro) anos, sem que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/12/2021 00:13:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be883e25
houvesse qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva do prazo prescricional, pelo que se
operou a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
intercorrente, pela pena em concreto, não logrando êxito o Estado formar título
executivo penal apto para fazer valer seu jus puniendi.
(...).
III - DO MÉRITO
(...).
20. Diante do exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento dos presentes Embargos Infringentes e, preliminarmente, pela
declaração de extinção de punibilidade do civil César Augusto Souza da Fontoura,
diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
intercorrente. No mérito, acaso analisado, pelo desprovimento do recurso, para que
seja mantido, in totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão
condenatório majoritário lavrado nos autos da Apelação n° 7001457-91.2019.7.00.0000."
(Grifos no original).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo
ser conhecidos.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
À luz da doutrina e da jurisprudência dos Pretórios Pátrios, constitui matéria de ordem pública o
reconhecimento da prescrição punitiva estatal. Em Parecer, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar
demonstra a ocorrência de lapso temporal superior ao permitido em lei para o exercício do jus puniendi
estatal, no vertente caso.
Sobre a questão, Damásio de Jesus, na obra Prescrição Penal, ensina[1]: se a condenação surge em
segundo grau, em face de recurso voluntário da acusação, ou oficial, o acórdão condenatório
interrompe a prescrição na data do julgamento. (Grifo nosso).
Do detido exame dos autos, verifico a procedência da arguição, consoante se passa a demonstrar.
O v. Acórdão impugnado da Apelação n° 7001457-91.2019.7.00.0000 concedeu parcial provimento ao
Recurso e reformou a Sentença para condenar o civil CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA DA FONTOURA,
como incurso no art. 251 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Por sua vez, o art. 123, inciso IV, e o art. 125, inciso VI, ambos do Código Penal Militar, prescrevem, in
verbis:
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
IV - pela prescrição;
(...).
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1° deste artigo, regula-se pelo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/12/2021 00:13:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be883e25
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois. (Grifo nosso).
Como facilmente se percebe, a pena efetivamente cominada de 2 (dois) anos, com esteio no art. 125, §
1°, do CPM[2], passa a ser o paradigma para a aferição do interregno temporal. Por isso, a sanção em
concreto deve ser cotejada com os citados dispositivos legais e com os demais marcos interruptivos da
prescrição, a fim de verificar se o interstício de 4 (quatro) anos referente ao direito de punir foi
observado.
In casu, tem-se o Recebimento da Denúncia datado de 26 de abril de 2016, que se operou por
intermédio do Recurso em Sentido Estrito n° 13-39.2016.7.03.0203 de relatoria do Ministro Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva (evento 1, doc. 3, da APM). Ademais, inexiste interrupção prescricional em
decorrência da Sentença proferida em 11/10/2019 (evento 173 da APM), porquanto absolutória.
Por conseguinte, a novel interrupção somente se consolidou com o Édito condenatório proclamado por
esta Corte Castrense, o qual data de 10 de junho de 2021 (evento 39 da Apelação). À vista disso, não
figura difícil notar que o tempo disponível para o exercício do jus puniendi foi ultrapassado,
uma vez que o v. Acórdão foi proferido mais de 5 (cinco) anos depois do Recebimento da
Exordial.
Por último, ressalto o efeito obstativo e o caráter prejudicial decorrente do reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva do Estado com relação ao meritum causae, em vista de remansosos Arestos da
Excelsa Corte, que ratificam o entendimento, por todos, e pela lucidez, cito:
"EMENTA: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. INSTITUTO DE
DIREITO MATERIAL. QUESTÃO PRELIMINAR DE MÉRITO. CONSEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PRÓPRIO FUNDO DA CONTROVÉRSIA PENAL.
PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DE ORDEM JURÍDICA RESULTANTES DO RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DOUTRINA. PRECEDENTES STF.
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. EXTINÇÃO, NO CASO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DO
PROCESSO EM QUE RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
A extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado prejudica o exame do mérito da causa penal, pois
a prescrição - que constitui instituto de direito material - qualifica-se como questão
preliminar de mérito. Doutrina. Precedentes.
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado provoca
inúmeras consequências de ordem jurídica, destacando-se, entre outras, aquelas
que importam em: a) extinguir a punibilidade do agente (CP, art. 107, n° IV); b) legitimar
a absolvição sumária do imputado (CPP, art. 397, IV); c) não permitir que se formule
contra o acusado juízo de desvalor quanto à sua conduta pessoal e social; d) assegurar ao
réu a possibilidade de obtenção de certidão negativa de antecedentes penais,
ressalvados as exceções legais (LEP, art. 202; Resolução n° 356/2008, v.g.); e) obstar o
prosseguimento do processo penal de conhecimento em razão da perda de seu
objeto; f) manter íntegro o estado de primariedade do réu; e g) vedar a instauração,
contra o acusado, de novo processo penal pelo mesmo fato. Doutrina. Precedentes." (STF.
Segunda Turma. AI n° 859704 AgR/PR. Relator: Ministro CELSO DE MELLO. Julgado:
7/10/2014. DJe: 15/10/2014). (Grifo nosso).
Ante o exposto, acolho o pleito da PGJM e declaro extinta a punibilidade do civil CÉSAR AUGUSTO DE
SOUZA DA FONTOURA, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, § 1° e § 5°, todos do
CPM, por ocasião da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in concreto.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/12/2021 00:13:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be883e25

[1] JESUS. Damásio E. de. Prescrição Penal. 14 ed. São Paulo. Saraiva. 2001. p. 84.
[2] Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1° deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
§ 1° Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição
passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento
do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já
decorreu tempo suficiente.